Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito da decisão de ID. 70711121, noticiado na certidão de ID. 71607833, digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 15 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR